Tribunal: TJDFT
Processo: 0705668-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA SNIPER E DA REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIAS NOS SISTEMAS SISBAJUD E RENAJUD. VIABILIDADE. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE, COOPERAÇÃO E EFETIVIDADE.

I. A matéria devolvida a esta 2a Turma Cível centra-se na possibilidade (ou não) de deferimento da utilização da plataforma Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) e da renovação das pesquisas de bens por meio dos sistemas Sisbajud e Renajud.

II. O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) possui o objetivo de facilitar a solução do processo de execução. Conforme consta no portal do Conselho Nacional de Justiça, o Sniper permite uma rápida investigação patrimonial, com a correspondente exibição simultânea de todos os vínculos patrimoniais, societários e financeiros das pessoas físicas e jurídicas executadas, através do cruzamento de diferentes bases de dados e informações.

III. O Conselho Nacional de Justiça desenvolveu o projeto no âmbito da Programa Justiça 4.0, a fim de implementar essa nova ferramenta digital. Dessa forma, pretende atuar na solução de um dos principais gargalos processuais: a execução e o cumprimento de sentença. Cabe destacar que, em consulta à Coordenadoria de Sistemas e de Estatística da Primeira Instância - COSIST, adveio a informação de que a funcionalidade Sniper foi disponibilizada às serventias judiciais desde 16/08/2022. Assim, não há justa causa para se negar a utilização dessa funcionalidade integralizada neste Tribunal, como derradeira medida em prol do credor que tem se mostrado diligente ao longo da fase executiva à satisfação do seu direito.

IV. De igual modo, reputa-se razoável a renovação da pesquisa pelo Renajud, em observância aos princípios da cooperação, da razoável duração do processo e da efetividade da execução.

V. De outro giro, a reiteração das pesquisas por meio do sistema Sisbajud, por ora, se apresenta ineficaz, tendo em vista que o Sistema Sniper consiste em mecanismo para busca unificada e facilitada aos bancos de dados à disposição do Juízo, o que contemplaria o cruzamento de dados com o primeiro sistema.

VI. Agravo de instrumento parcialmente provido.